Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-38.2018.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002085-38.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA - CPF: 955.560.441-04 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002085-38.2018.8.11.0036

APELANTE: EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR ERRO DE PROIBIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE DESCONHECIA A ILICITUDE DE SUA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Se o réu não comprova que portava arma de fogo e munição por desconhecimento da ilicitude de sua conduta, não se verifica a hipótese de erro de proibição, não havendo falar em exclusão da culpabilidade por esse motivo” (TJ-MG – APR 10112150001249001 MG, Relator: Doorgal Andrada, data de julgamento: 18/04/2018, data de publicação: 25/04/2018)
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002085-38.2018.8.11.0036

APELANTE: EDUARDO JUNIOR DOURADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Eduardo Junior Dourado de Souza
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
14 da Lei n. 10.826/2003, substituindo-a, ao final, por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária.

O apelante, por meio das razões recursais, almeja sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena, nos termos do art. 21, do Código Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002085-38.2018.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eduardo Junior Dourado de Souza foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial em epígrafe, que no dia 03.07.2018, por volta das 11h10 min, o denunciado
Eduardo Júnior Dourado de Souza portava arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar a seguinte arma e munições elencadas no Rol do Termo de Exibição e Apreensão de fl. 05
: 01 (um) revolver, (Brasil), Cal. 38, outros no PD395832 apreendido em posse do denunciado Eduardo Júnior Dourado de Souza, bem como; 06 (seis) munições intactas Cal. 38 Special.

Conforme consta dos autos a guarnição da Polícia Militar em companhia da SEMA, realizava fiscalização ambiental nas imediações do Distrito Vila Nova, denominado de Coréia, quando os agentes avistaram o denunciado Eduardo Júnior Dourado de Souza conduzindo um veículo F-1000, Placa AES-3566.

Desta feita, a guarnição realizou abordagem veicular, ocasião em que os agentes lograram êxito ao encontrar dentro da mochila do denunciado 1 (um) revólver municiado com 6 (seis) munições intactas.

Ante o exposto, o denunciado fora encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção de providências, local onde narrou ser o proprietário da arma de fogo encontrada dentro de seu veículo, bem como informou que a arma de fogo para segurança pessoal (...)” (sic).

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa o policial militar,
Marcelo Alves de Oliveira
, que atendeu à ocorrência, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“Que em fiscalização ambiental conjunta com a SEMA na pessoa do sr. Fabio, analista do meio ambiente, no município de Guiratinga/MT na estrada vicinal de acesso ao distrito de Vila Nova “Coréia”, deparamos com o sr. Eduardo, conduzindo um veículo F.1000, placa AES-3566, sendo procedido a abordagem,
na busca veicular foi encontrado pelo CB PM Carlos dentro do veículo 01 (um) revolver calibre 38, sob no 395832, marca Taurus, municiado com 6 (seis) munições intactas, sendo que quando o indagado o conduzido sobre a origem do armamento, o mesmo informou que não possui porte nem registro da arma,
motivo pelo qual foi encaminhado até a delegacia de polícia de Guiratinga, sendo entregue sem lesões corporais e sem uso de algemas. O supracitado veículo foi entregue aos cuidados do genitor do conduzido o sr. Eduardo Pereira de Souza, que fez presente no local da abordagem” (sic).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar,
Antonio Carlos da Silva
, que também participou do flagrante.

Interrogado pela autoridade policial,
Eduardo Junior Dourado de Souza
confessa
a autoria delitiva, nestes termos:

“[...]
que ganhou a arma apreendida pela Polícia Militar de seu amigo Vitor Hugo, acerca de quatro anos atrás,
sendo que deixou a arma guardada em sua casa no distrito de Vila Nova, e em razão de sua esposa ter assumido a vaga de professora na cidade de Tesouro e estar residindo sozinha, aliado ao fato de já terem tentado invadir da casa para roubar o interrogando decidiu levar a arma para deixar com ela, como forma de proteção; Que hoje estava saindo da Vila Nova com destino a Tesouro quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar Ambiental, e
durante a revista no veículo foi encontrado a arma apreendida nos autos dentro da mochila
” (sic).

Na instrução processual, somente o réu foi ouvido.

Nessa etapa, além de ter
confessado
a prática delitiva, alegou que ganhou a arma de um amigo chamado Vitor Hugo, em nome de quem ela estava registrada; acrescentou ter conhecimento da necessidade do registro da arma em seu nome e que tinha a pretensão de fazê-lo. Confira-se:

“Juiz: (...)
Você confessa o teor dessa acusação?

Réu:
Sim.

Juiz: Onde você tava portando o revólver?

Réu:
Ela tava bem na bolsa em cima do banco do carro.

Juiz: Você tava no carro?

Réu: Tava no carro. (...) Esse evolver nós ganhamos de um amigo da gente, ele tinha registro, tinha tudo. O pensamento era, como meus pais moram na Coreia, ele tem um bar lá (...) a gente tinha lá guardado.

Juiz: A sua casa é onde?

Réu: Na Coreia. (...)
O registro tá no nome da pessoa (...) o pensamento era a gente passar pro meu nome.

Juiz: Você comprou de quem?

Réu: Não, no caso, a gente ganhou do amigo da gente. Tá no nome dele o registro.

Juiz: E quem que é a pessoa?

Réu: Vitor Hugo o nome dele. (...) Ele tinha uma chácara lá em Rondonópolis, vendeu a chácara e comprou um apartamento.

Juiz:
Você tinha o conhecimento que tinha que passar o registro dela para você?

Réu:
Eu tinha.

Juiz: Que você não tinha feito ainda.

Réu:
Não tinha feito ainda.

Juiz: Você tinha o costume de andar com a arma?

Réu: Nunca. (...)(sic)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Eduardo Junior Dourado de Souza
, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

A defesa busca a absolvição do apelante invocando a ilicitude do fato, ou quando, não, a redução da pena se se considerar a evitabilidade do erro em que incorreu.

Alega que, por ser homem humilde do campo, onde reside, necessita de uma arma para sua segurança pessoal e familiar, e que por isso não tinha consciência que sua conduta ofendia norma legal.

Conforme se depreende dos autos, o réu foi preso em flagrante, por guarnição policial que estava realizando fiscalização ambiental, em Guiratinga/MT, porque estava portando 1 (um) revólver, calibre 38, mais 6 (seis) munições, ambos de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sobre o fato delitivo, a conduta do réu enquadra-se no tipo penal previsto no art. 14, do popularmente conhecido Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo
, acessório
ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” (sem grifos no original)

Analisando o caderno processual, a materialidade e autoria são incontroversas.

É sabido que o ilícito contemplado pela Lei em vigência classifica-se como de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o singelo porte do artefato – seja arma, acessório, munição –, de modo que a lesão ao sujeito passivo – a incolumidade pública – é presumida, sendo firme o entendimento de que:

“[...] Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo. [...]
” (AgRg no AREsp 1748322/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Em relação à alegação de erro de proibição, a tese defensiva não restou configurada.

Há erro incidente sobre a ilicitude do fato quando o agente não tinha condições de saber que estava praticando uma conduta ilícita.

In casu
, não se provou a falsa percepção do apelante quanto ao caráter ilícito da conduta que praticou, isso porque ele assumiu ter conhecimento da necessidade de se registar a arma em seu nome, tanto é que disse à autoridade judicial que
“o pensamento era a gente passar pro meu nome”.

Anoto que, mesmo se tratando de pessoa humilde e vivente na zona rural, não me parece ser o réu a pessoa ingênua que a defesa quer transparecer.

Depois, como bem leciona Guilherme Nucci, o desconhecimento da lei, isto é, da norma escrita, não pode servir de desculpa para a prática de crimes, pois seria impossível, dentro das regras estabelecidas pelo direito codificado, impor limites à sociedade, que não possui, nem deve possuir, necessariamente, formação jurídica”.
[1]

Aliás,
“o conteúdo da lei é adquirido através da vivência em sociedade, e não pela leitura de códigos ou do Diário Oficial”.

[2]

Sendo assim, da análise dos elementos probatórios, mormente a prova oral colhida, não verifico qualquer indício capaz de infirmar o desconhecimento da lei por parte do réu, por não emergir justificativas contundentes que tornem presumida essa situação.

Esta a posição da jurisprudência:

“[...] Inviabiliza o reconhecimento de erro sobre a ilicitude do fato, previsto no art. 21 do Código Penal, quando o agente não logra demonstrar, de forma inequívoca, o desconhecimento acerca de determinada conduta criminosa, notadamente quanto às previstas no Estatuto do Desarmamento, amplamente divulgadas nos meios de comunicação. [...]” (TJ-SC – APR 20140188998, Relator: Rodrigo Collaço, Data de Julgamento: 24/07/2014, Quarta Câmara Criminal)

Além disso, sendo a idoneidade ofensiva dos artefatos atestada por perito
expert
, a conduta típica não se esvai, pois como descrito “
a arma examinada funciona e é eficiente para a produção de tiro. As seis munições recebidas para exames deflagraram normalmente”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a decisão condenatória.

É como voto.

[1]

Nucci, Guilherme de Souza Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

[2]

Idem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022